Tribunal: TJBA
Processo: 8019394-07.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019394-07.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDA FLORES SILVA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INAPTA A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DO COMBATE AO COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ordem mandamental pretendida é no sentido de obrigar as autoridades coatoras a implantarem, de imediato, o pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE sobre os vencimentos no percentual de 40% (alto-biológicos), ou alternativamente 30% (médioquímico) ou 20% (baixo-físicos), porém que seja implantado algum valor, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do corona vírus (COVID-19) em nosso Estado da Bahia. 2. Mesmo que a legislação assegure o direito à percepção do adicional de insalubridade, somente após comprovado que, de fato, exerce o impetrante suas funções em condições insalubres, e apenas após o processamento do pleito nos termos do Decreto Regulamentador, é que eventualmente nascerá o direito líquido e certo à obtenção do mencionado adicional. 3. O fato de ter sido decretado o estado de emergência em âmbito nacional e estadual, por si só não enseja a concessão do adicional de insalubridade de forma direta e indistinta aos policiais militares. 4. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8019394-07.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante FERNANDA FLORES SILVA DOS SANTOS e como Impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA